Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Competência - Liquidação Provisória de Sentença Coletiva - Cédula de Crédito Rural.

1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizada apenas em face do Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.

2. O CPC 53, III, “a” e “b”, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.